Tribunal: STF
Processo: ARE 1483369
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 19, fl. 7):



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. COMPROVAÇÃO PARCIAL. TEMPO INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. 



    I - Considerando restar evidenciado que a condenação não alcança os 1.000 (mil) salários-mínimos, forçoso admitir a não aplicação do duplo grau obrigatório de jurisdição, implicando no não conhecimento da remessa necessária determinada pela sentença. 



    II - A concessão de aposentadoria especial é regulamentada pelos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91. Todos os casos de enquadramento do trabalho exercido em condições especiais devem observar as regras previdenciárias vigentes à época do efetivo exercício da atividade. 



    III - Até 28/04/1995, é necessário simplesmente o exercício da atividade profissional, que poderia se dar de duas maneiras: a) pelo mero enquadramento em categoria profissional elencada como perigosa, insalubre ou penosa em rol expedido pelo Poder Executivo (Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979); ou b) através da comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos constantes do rol dos aludidos decretos, mediante quaisquer meios de prova; A partir de 29/04/1995 (Lei nº 9.032/1995), faz-se necessária a comprovação da atividade especial através de formulários específicos (SB-40, DISES-BE 5235, DSS-8030 e DIRBEN 8030); A necessidade de comprovação do exercício de atividade insalubre/perigosa por meio de laudo pericial elaborado por médico ou engenheiro de segurança do trabalho é exigência criada a partir do advento da Lei 9.528, de 10/12/1997. 



    IV - A exposição ao agente nocivo ruído, para fins de caracterização da insalubridade no trabalho, tem os seguintes parâmetros: I) superior a 80 decibéis, na vigência do Decreto nº 53.831/1964 (1.1.6); II) superior a 90 decibéis, a partir de 5 de março de 1997, na vigência do Decreto nº 2.172/97; III) superior a 85 decibéis, a partir da edição do Decreto nº 4.882, de 18 de novembro de 2003. 



    V - A documentação apresentada pelo autor demonstra que exerceu períodos de atividade laboral sob condições especiais (ruído), razão pela qual faz jus à averbação deles junto ao INSS. Tempo total de contribuição insuficiente para a concessão do benefício pleiteado. 



    VI - Improvido o recurso do INSS, deve ser determinada a majoração em 1% (um por cento) dos honorários advocatícios devidos, nos termos do § 11 do artigo 85 do NCPC. 



    VII – Remessa necessária não conhecida. Apelação do INSS conhecida e desprovida.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 21), foram rejeitados (Doc. 23).



    No RE (Doc. 25), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS alega, preliminarmente, violação aos arts. 5º, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional (Doc. 25, fl. 2).



    Aponta, ainda, afronta aos seguintes dispositivos (a) arts. 25, §2º, da EC 103/2019, pois “o acórdão recorrido negou provimento ao apelo da autarquia federal, reconhecendo como especiais e convertendo-os privilegiadamente para comum os períodos de 02/12/1985 a 20/06/1987, 03/11/1987 a 05/12/1991, 10/03/1993 a 16/08/1994, 01/11/1994 a 17/03/1995, 21/06/2008 a 06/11/2008, 03/08/2009 a 04/11/2011, 01/06/2012 a 29/09/2016 e 26/05/2017 a 20/02/2021. Ocorre que a Emenda Constitucional 103/2019 (Reforma da Previdência) vedou expressamente essa conversão após 12/11/2019” (Doc. 25, fl. 10); (b) art. 97 da CF/1988 (SV 10/STF), ao fundamento de que “a Corte Regional afastou a aplicação da norma constitucional contida no artigo 25, §2º, da Emenda Constitucional 103/2019, e, por via de consequência, acabou por declarar veladamente sua inconstitucionalidade, sem, todavia, submeter, a declaração de inconstitucionalidade ao Plenário/Órgão Especial” (Doc. 25, fl. 11); (c) art. 2º da CF/1988, já que “não cabe ao Poder Judiciário computar de forma majorada tempo de serviço especial, convertendo-o para comum, após o início de vigência da reforma, máxime quando se trata de regras editadas pelo poder constituinte derivado no artigo 25, §2º, da EC n. 103/2019” (Doc. 25, fl. 14); (d) art. 201, §14, da CF/1988, uma que “a previdência social deve observar critérios que preservem o seu equilíbrio financeiro e atuarial, a fim de assegurar a incolumidade das contas previdenciárias para as presentes e futuras gerações” (Doc. 25, fl. 15); (e) art. 195, §5º, da CF/1988, aduzindo que “as alterações perpetradas pela Emenda Constitucional n° 103/2019 não representam retrocesso social, mas, pelo contrário, se fundam em modificações necessárias para continuidade da garantia dos direitos fundamentais de proteção previdenciária aos cidadãos trabalhadores diante de conjunturas sociais, econômicas e demográficas da sociedade brasileira, bem como da conservação do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema de previdência social” (Doc. 25, fl. 12); e (f) art. 194, parágrafo único, III, da CF/1988, pois “de acordo com o Princípio da Seletividade, (...) cabe unicamente ao legislador selecionar os riscos sociais que ensejarão a concessão dos benefícios e dos serviços da seguridade social” (Doc. 25, fl. 13).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e excluir a declaração de especialidade e conversão e contagem majorada para comum do período compreendido entre 13/11/2019 e 20/02/2021 (Doc. 25, fl. 16). 



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aplicando a Súmula 284/STF (Doc. 29).



    No Agravo (Doc. 31), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 25, fls. 3-4):



    “Preliminarmente, cumpre destacar que a análise da repercussão geral é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do §2º do artigo 1.035 do Código de Processo Civil. 



    Conforme o disposto no §1º do artigo 1.035 do Código de Processo Civil, haverá repercussão geral quando houver questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    Apesar da utilização de conceitos jurídicos indeterminados, é possível observar como parâmetro para aferição da repercussão geral o binômio relevância/transcendência. Nos termos da legislação, a relevância deve ser econômica, política, social ou jurídica. Tais conceitos devem ser analisados à luz da ordem jurídica em que estão inseridos. 



    Dessa forma, observe-se que a própria Constituição Federal traz título específico tratando da Ordem Social (Título VIII), na qual está inserido o Capítulo da Seguridade Social (Capítulo II), este por sua vez englobando a Saúde, a Previdência e a Assistência. 



    Nessa linha de ideias, nota-se que a própria Constituição já deixa entrever que questões envolvendo a Previdência Social têm inegável relevância social, tanto que a matéria foi destacada em seção específica do Título reservado à Ordem Social. 



    Por isso, questões previdenciárias preenchem, por princípio, o requisito da relevância social. 



    Não por acaso, a doutrina afirma que as questões previdenciárias possuem repercussão geral por servirem de fundamento para demandas múltiplas, uma vez que, como visto, a alteração do critério de concessão, revisão ou cálculo de benefício interfere nas relações jurídicas de um grande número de indivíduos. 



    Nesse sentido, cabe destacar a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero (Repercussão Geral no Recurso Extraordinário, São Paulo, RT, 2007, p.35-6): 



    […]



    Outrossim, é oportuno ressaltar a relevância econômica da matéria, tendo em vista o grande número de benefícios concedidos e mantidos pela Previdência Social e o propalado déficit público. 



    De outro lado, o requisito da transcendência exige que a questão, por mais relevante que seja, ultrapasse os interesses subjetivos da causa. É o que se dá no caso dos autos, em que se debate a possibilidade de conversão qualificada de tempo especial em comum após a Emenda Constitucional 103/2019. 



    Via de regra, quando se discute matéria afeta ao âmbito previdenciário, especialmente quando exclusivamente de direito como é o caso dos autos, os pressupostos da repercussão geral vão estar presentes. É que tais matérias envolvem um grande número de segurados e/ou interessados em direitos previstos no Regime Geral de Previdência Social. 



    Além disso, a inobservância da regra constante do artigo 25, §2º, da Emenda Constitucional 103/2019 configura a repercussão geral do ponto de vista econômico, porque o INSS teria de reconhecer contagem fictícia de tempo contributivo, concedendo milhares de benefícios previdenciários indevidos, o que consistiria em enorme dispêndio dos recurso públicos. 



    Assim é o magistério dos professores Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – Vol.3, 3ª ed., Bahia, Edições JvsPodivm, 2007, p.270): 



    […]



    Resta, assim, preenchido o requisito da repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    Acresça que na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    Em relação à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Por fim, no que diz respeito à alegação do recorrente de que a EC 103/2019 vedou expressamente a conversão do tempo especial para comum após 12/11/2019, o Tribunal de origem, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela Autarquia recorrente, afastou essa alegação, aduzindo que, no caso concreto, “somente houve o reconhecimento da especialidade de períodos de trabalho da parte autora, sem a concessão de benefício, uma vez que o segurado não atingiu o total de tempo de contribuição mínimo, conforme contagem trazida na sentença mantida pelo acórdão embargado” (Doc. 23, fl. 5). Incidem, na hipótese, os óbices insertos nas Súmulas 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente